Tribunal: TRF3
Processo: 5002745-49.2023.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
404/907)

5002745-49.2023.4.03.6107

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002745-49.2023.4.03.6107

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOAO INACIO PEREIRA

CURADOR: ILDA FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA VENDRAME - SP195999-A

CURADOR do(a) APELANTE: ILDA FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por segurado em ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual se objetiva a concessão de aposentadoria por idade rural. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse de agir. O autor sustenta que formulou requerimento administrativo previamente instruído com documentação suficiente para apreciação do pedido, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de exaurimento da via administrativa impede o ajuizamento de ação previdenciária; e (ii) saber se o requerimento administrativo formulado pelo segurado, acompanhado de documentação mínima apta à análise do pedido, é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

III. Razões de decidir

O exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação previdenciária, sendo suficiente a existência de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no julgamento do RE 631.240/MG pelo Supremo Tribunal Federal.

A exigência de prévio requerimento administrativo visa caracterizar a pretensão resistida e o interesse processual, não se confundindo com a necessidade de esgotamento de recursos administrativos.

Conforme a tese fixada no Tema 1124 do STJ, o interesse de agir resta configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à compreensão e análise do pedido.

No caso concreto, o processo administrativo foi instruído com documentos que indicam a condição de trabalhador rural do autor, como certidão de casamento em que consta a profissão de lavrador e termo judicial em que sua esposa foi qualificada como lavradora, elementos suficientes para permitir a análise do pedido pela autarquia.

Reconhecida, portanto, a existência de requerimento administrativo apto, resta configurado o interesse de agir, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A existência de prévio requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise do pedido caracteriza o interesse de agir em demandas previdenciárias. 2. O exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXIV, “a”, e XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei 8.213/1991, arts. 41, § 6o, e 105.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014, repercussão geral; STJ, REsp 1.913.152/SP e REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Tema 1124, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002745-49.2023.4.03.6107

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOAO INACIO PEREIRA

CURADOR: ILDA FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA VENDRAME - SP195999-A

CURADOR do(a) APELANTE: ILDA FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada por JOÃO INÁCIO PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, devido ao trabalhador rural.

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, VI, do CPC (id. 357646221 – p. 1/5).

Em razões recursais, pugna a parte autora pela reforma da sentença, com o decreto de procedência do pleito, ao argumento de ter comprovado os requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria por idade, vale dizer, a idade de 60 (sessenta) anos e a carência mínima de 180 (cento e oitenta) meses de trabalho rural. Alternativamente, sustenta que o processo administrativo havia sido instruído com documentação mínima que permitia ao INSS apreciar o pedido, o qual restou indeferido, restando caracterizado o interesse processual. Requer a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que a demanda tenha seu regular processamento (id. 357646223 – p. 1/9).

Sem contrarrazões.

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA

A Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, XXXV, insculpe o princípio da universalidade da jurisdição, ao assegurar ao jurisdicionado a faculdade de postular em Juízo sem percorrer, previamente, a instância administrativa.

O extinto Tribunal Federal de Recursos, após reiteradas decisões sobre o tema, editou a Súmula no 213, com o seguinte teor:

"O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária."

Trilhando a mesma senda, esta Corte trouxe à lume a Súmula no 09, que ora transcrevo:

"Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação."

Nota-se que a expressão exaurimento se consubstancia no esgotamento de recursos por parte do segurado junto à Administração, o que significa que, ao postular a concessão ou revisão de seu benefício, o requerente não precisa se utilizar de todos os meios existentes na seara administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário. Porém, na ausência, sequer, de pedido administrativo, não resta aperfeiçoada a lide, vale dizer, inexiste pretensão resistida que justifique a tutela jurisdicional e, por consequência, o interesse de agir.

É bem verdade que, nos casos de requerimento de benefício previdenciário, a prática tem demonstrado que a Autarquia Previdenciária, por meio de seus agentes, por vezes, ao se negar a protocolizar os pedidos, sob o fundamento de ausência de direito ou de insuficiência de documentos, fere o direito de petição aos órgãos públicos (art. 5o, XXXIV, "a", CF e art. 105 da Lei 8.213/91). Mas, não é menos verdade que muitas vezes os pedidos são rapidamente analisados, cumprindo o INSS com o seu dever institucional.

Por isso, correto determinar a comprovação do prévio requerimento na via administrativa, pois incumbe ao INSS analisar, prima facie, os pleitos de natureza previdenciária, e não ao Poder Judiciário, o qual deve agir quando a pretensão do segurado for resistida ou na ausência de decisão por parte da Autarquia, legitimando o interessado ao exercício da actio.

Aceitar que o Juiz, investido na função estatal de dirimir conflitos, substitua o INSS em seu múnus administrativo, significa permitir seja violado o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Lex Major, pois, embora os mesmos sejam harmônicos, são, igualmente, independentes, devendo cada qual zelar por sua função típica que o ordenamento constitucional lhes outorgou.

Tanto isso é verdade que o próprio legislador, quando da edição da Lei no 8.213/91, concedeu à autoridade administrativa, em seu art. 41, § 6o, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para efetuar o pagamento da primeira renda mensal do benefício, após a apresentação da documentação necessária por parte do segurado. Na ausência de apreciação por parte da Autarquia ou se o pleito for indeferido, aí sim, surgirá o interesse de agir, condição necessária à propositura de ação judicial.

Entender de maneira diversa equivale, a um só tempo, em contribuir para a morosidade do Poder Judiciário, devido ao acúmulo de um sem-número de ações e prejudicar a vida do segurado que, tendo direito ao benefício, aguardará por anos a fio o deslinde final de sua causa, onerando, inclusive, os cofres do INSS com o pagamento de prestações atrasadas e respectivas verbas acessórias decorrentes de condenação judicial.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário, sob regime de Repercussão Geral, pronunciou-se quanto à matéria, inclusive modulando os efeitos da decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 10/11/2014).

Cabe destacar ainda que, de acordo com o julgamento do REsp 1.913152/SP e do REsp 1.905830/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, sob a sistemática de recurso repetitivo, referente ao TEMA 1124, julgado em 08/10/2025, com publicação do acórdão em 06/11/2025, restou firmada a seguinte tese:

“Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação”.

Da cópia do processo administrativo verifica-se ter sido instruído com a certidão de casamento do autor, na qual restou assentada sua profissão de lavrador, por ocasião da celebração do matrimônio, em 25 de abril de 1977.

O mesmo requerimento também foi instruído com o termo de compromisso de curador provisório, expedido em 20 de agosto de 2018, nos autos de processo no 1000670-60.2018.8.26.0076, os quais tramitaram pela Vara Única da Comarca de Bilac – SP, em que a esposa foi qualificada como “lavradora” (id. 357646222 – p. 7 e 9).

Portanto, nos termos do leading case, com a instrução do processo administrativo com documentos que permitia ao INSS apreciar o pedido, tenho por caracterizado o interesse processual.

De rigor, portanto, a anulação do decisum, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, para que tenham seu regular processamento, propiciando a produção de prova testemunhal, necessária ao deslinde da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, a fim de anular a sentença e determino a remessa dos autos ao juízo de origem, para que a demanda tenha seu regular processamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por segurado em ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual se objetiva a concessão de aposentadoria por idade rural. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse de agir. O autor sustenta que formulou requerimento administrativo previamente instruído com documentação suficiente para apreciação do pedido, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de exaurimento da via administrativa impede o ajuizamento de ação previdenciária; e (ii) saber se o requerimento administrativo formulado pelo segurado, acompanhado de documentação mínima apta à análise do pedido, é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

III. Razões de decidir

O exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação previdenciária, sendo suficiente a existência de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no julgamento do RE 631.240/MG pelo Supremo Tribunal Federal.

A exigência de prévio requerimento administrativo visa caracterizar a pretensão resistida e o interesse processual, não se confundindo com a necessidade de esgotamento de recursos administrativos.

Conforme a tese fixada no Tema 1124 do STJ, o interesse de agir resta configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo acompanhado de documentação minimamente apta à compreensão e análise do pedido.

No caso concreto, o processo administrativo foi instruído com documentos que indicam a condição de trabalhador rural do autor, como certidão de casamento em que consta a profissão de lavrador e termo judicial em que sua esposa foi qualificada como lavradora, elementos suficientes para permitir a análise do pedido pela autarquia.

Reconhecida, portanto, a existência de requerimento administrativo apto, resta configurado o interesse de agir, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A existência de prévio requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise do pedido caracteriza o interesse de agir em demandas previdenciárias. 2. O exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXIV, “a”, e XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei 8.213/1991, arts. 41, § 6o, e 105.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014, repercussão geral; STJ, REsp 1.913.152/SP e REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Tema 1124, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, a fim de anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para que a demanda tenha seu regular processamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão